Tribunal: TJMT
Processo: 1013165-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013165-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA - CPF: 961.705.491-49 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (EMBARGADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (EMBARGADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (EMBARGADO), PDK MOTORS LTDA - CNPJ: 25.285.621/0001-90 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE VENDIDO SEM AUTORIZAÇÃO DO DONO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE LUXO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR À COMERCIALIZAÇÃO DO BEM, INCLUSIVE COM ASSINATURA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO E EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE À VENDA – INTENÇÃO DE VENDA DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se não há nos autos prova inequívoca da alegada má-fé da adquirente que pagou o preço anunciado por empresa especializada em comercialização de veículos de luxo, e, demonstrada a intenção de alienação do bem pelo proprietário, satisfatoriamente demonstrado pela expressa anuência do autor à concretização do negócio jurídico pela assinatura, de próprio punho, do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT) em favor da adquirente, não há falar em responsabilidade solidária desta pela ausência de repasses dos valores ao proprietário originário do veículo.

2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA,
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação no 0010722-07.2011.8.11.0041 interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Medida Cautelar em Caráter Antecedente”
(Número Único 1013165-30.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante/embargante contra SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA DALAVALLE, MARCELO SIXTO SCHIAVENIN e PDK MOTORS LTDA., julgou improcedente

a pretensão inicial em relação à ré PDK MOTORS LTDA, mas julgou parcialmente procedente o pedido em relação aos corréus SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA DALAVALLE e MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos desde o vencimento da obrigação, isto é, da data da assinatura do recibo de compra e venda do veículo objeto da demanda, além de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data sentença. E, considerando a sucumbência mínima do autor, condenou os réus ao pagamento à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. no 85148619 - pág. 1/7).

O embargante alega que o acórdão é contraditório na medida em que “
reconhece a existência de negócio jurídico através da confecção e assinatura do Documento de transferência (DUT), confere legalidade a negócio realizado entre as garagens, em total dissonância com os próprios valores imputados na declaração do respectivo documento
”; prossegue e
xpondo que a ré/apelada PDK Motors também deveria ter sido condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sobretudo porque há nos autos elementos probatórios que contrapõem a alegada condição de terceira de boa-fé, eis que referida empresa participou ativamente da relação negocial criminosa narrada nos autos, auferindo
a vantagem indevida obtida, pois pagou preço vil pelo veículo de propriedade do embargante
.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que seja julgado procedente o pleito autoral em relação a empresa PDK Motors Ltda., condenando-a de forma solidária ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais já reconhecidos e fixados pela sentença em relação aos demais corréus (cf. Id. no 109877474 – pág. 9).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
109877474
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos; verbis:

(...)

O apelante insiste na condenação solidária da apelada PDK Motors ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da frustração do negócio que, envolvendo a venda do veículo
I/LR DISCOVERY TD6 HSE, Placa QBM-1960, ano 2017/2017,
foi travado diretamente entre ele, autor, e a empresa SPORTCARS (sob a condução de Marcelo),
fundada a tese recursal no fato de que a PDK não comprovou sua condição de terceira de boa-fé, essencialmente por ter adquirido um veículo avaliado em R$ 400 mil por apenas R$ 278 mil, e, logo depois, anunciou o mesmo veículo em seu site de vendas por R$ 439 mil, circunstância que, segundo argumenta, revela o propósito da obtenção de vantagem indevida, e justifica sua responsabilização pelos danos sofridos pelo autor/apelante.

Sucede, porém, que o núcleo essencial da tese recursal (má-fe da PDK) não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, sendo facilmente desconstituída pelos documentos apresentados pela empresa/adquirente/apelada, especialmente pela cópia reprográfica do Documento Único de Transferência do automóvel em seu nome, assinado pelo próprio punho do proprietário/autor/apelante, e com reconhecimento de firma por Notário (cf. doc. Id. no
85148512 e no 85148513); no mesmo sentido, tem-se a
nota fiscal alusiva à comercialização do veículo, contendo as especificações do automóvel e a menção expressa ao valor do preço ajustado (R$ 345 mil - cf. Id. no
85148514
), e o recibo de compra e venda, com detalhamento da forma de
pagamento, sendo pagos R$ 278 mil via TED à conta corrente de titularidade da SPORTCARS e o saldo remanescente de R$ 67 mil descontado para pagamento de multas, tributos, taxas, vistorias, quitação de pendências e outras transações que ficaram ao encargo da compradora/apelada (cf. Id. no 85148510).

Não há sequer indícios de que a adquirente/apelada tenha se beneficiado indevidamente do golpe engendrado por Marcelo, proprietário da SPORTCARS, empresa especializada em comercialização de veículos de luxo, pessoa que,
conforme notícias veiculadas em sites de Mato Grosso, teria “amanhecido” com as portas de sua empresa fechadas, sem qualquer esclarecimento aos clientes quanto ao paradeiro dos veículos que lhe entregues para intermediação de venda, incluindo o veículo do autor/apelante.

Está demonstrado nos autos que a empresa/compradora/apelada
pagou o preço do veículo, conforme anunciado pela SPORTCARS (R$ 345 mil); por outro lado, restou demonstrada a intenção de alienação do veículo pelo proprietário/apelante, inclusive a sua expressa anuência à concretização do negócio jurídico com a apelada, pela assinatura, de próprio punho, do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT) em favor da adquirente, de modo que, sob qualquer óptica, não se pode falar em responsabilidade solidária da apelada pela ausência de repasses do valor do preço ao proprietário originário do veículo.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022